Tribunal: TJSP
Processo: 0004352-15.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004352-15.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante ANA
PAULA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3117
Agravo em Execução Penal no 0004352-15.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de Direito: doutor Átis de Araujo Oliveira
Agravante: Ana Paula da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2. Pleito para concessão de regime domiciliar em razão da reeducanda possuir filho
menor de 12 anos. Impossibilidade.
3. Custodiada que não preenche o requisito dos art. 117, II, da Lei de Execução Penal.
Regime atual incompatível com a prisão domiciliar.
4. Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ana Paula da Silva em
face de decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Busca-se a reforma da decisum para que se conceda à reeducanda prisão
domiciliar em razão de possuir filho menor de 12 anos (cf. certidão de nascimento de fls. 30),
aplicando-se, para tanto, o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 julgado pela 2a Turma do
Supremo Tribunal Federal (fls. 1/8).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 8/12), a decisão ora impugnada foi
mantida (fls. 13).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 51/52).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verte-se dos autos que a sentenciada cumpre pena total de oito (8) anos quatro (4)
meses e vinte e cinco dias (25) de reclusão, em regime fechado, pela prática de estelionatos e
furto (cf. boletim informativo de fls. 17/26). O término da pena está previsto para 14.2.2028 e o
percentual de cumprimento está em 6,78%.
A digna Defesa mencionou Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 julgado pela 2a
Turma do Supremo Tribunal Federal como fundamento para concessão de prisão domiciliar à
reeducanda, no entanto a tese não prospera. Isto porque, o referido julgado contemplou as
mulheres presas preventivamente com filhos menores de 12 anos, ou seja, antes do trânsito em
julgado.
Nesse sentido, o entendimento desta C. Câmara:
"A regra contida nos artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, só
tem aplicação para as mulheres presas preventivamente. No caso em apreço, a recorrente está
em cumprimento de pena proveniente de condenação definitiva. De outro lado, também não se
aplica aqui a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Habeas Corpus no
143.641/SP. Isto em razão de referida decisão somente ser aplicável às mães que são presas
provisórias, condição na qual não se encontra a paciente." (TJSP – Agravo em Execução no
0008449-05.2019.8.26.0026 – 11a Câmara Criminal - Rel. Des. Xavier de Souza – J.
11.12.2019).
Na mesma linha é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA
COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE.
EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE
CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME
PROBATÓRIO VEDADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. LIMINAR CASSADA.
(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 146.641/SP, da relatoria do Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da
prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam
gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo,
dentre outras orientações, da aplicação das cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal. 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a
concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado
pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação
definitiva. 5. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça
como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo
aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou
semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC
375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 6. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, entenderam pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que a
presença da paciente não é imprescindível aos cuidados de seu filho menor, que está sob os
cuidados da tia, irmã da apenada. Ora, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o
benefício da prisão domiciliar - ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de habeas corpus. 7. Habeas corpus não conhecido, cassando a liminar
anteriormente concedida." (STJ – HC 575533 / PR – 5a Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas – J.
2.6.2020).
É preciso consignar que o benefício previsto no artigo 117 da Lei de Execução
Penal não é aplicável à hipótese, visto que a norma destina-se somente aos condenados que
cumprem a reprimenda em regime aberto.
A propósito, é pertinente a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: A prisão domiciliar é
uma espécie reservada aos condenados que cumprem pena em regime aberto, sendo
absolutamente incompatível com outro (semiaberto ou fechado). Assim, por exemplo, não basta
estar acometido por doença grave para obter o benefício (Execução Penal, 11a edição, Editora
Atlas, 2006, pág. 480).
Não bastasse, sequer há se cogitar de situação excepcionalíssima que, em tese,
poderia autorizar a transferência da agravante, cuja pretensão (prisão albergue domiciliar),
ademais, não constitui direito absoluto ou liquido e certo. Não há prova alguma no sentido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a filha menor não esteja recebendo tratamento adequado à sua condição peculiar de pessoas em
desenvolvimento.
Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
CONDENADA COM FILHOS MENORES (ART. 117, III, DA LEP). NÃO CONCESSÃO DA
BENESSE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1. O recolhimento da condenada em residência particular, ainda que
presente alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 117 da LEP, não constitui injunção
legal inafastável, porquanto cabe ao magistrado verificar se o caso concreto recomenda a
medida. No caso da primeira parte do inciso III do mencionado dispositivo legal (condenada
com filho menor), em especial, deve-se atentar não para o interesse da apenada, mas,
sobretudo, para o melhor interesse das crianças. 2. In casu, muito embora seja mãe de três
filhos menores (2 anos, 8 anos e 12 anos), a hipótese dos autos não recomenda a concessão da
benesse, na medida em que a paciente cumpre pena pelo crime de extorsão mediante sequestro,
sendo que era a responsável por tomar conta do cativeiro de uma criança de apenas 3 anos de
idade (mesmo já tendo filhos, à época). 3. Ordem denegada." (STJ - HC no 422.324/ES - 6a
Turma - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - J. 26.3.2018).
Tampouco é o caso de incidência do artigo 318, do Código de Processo Penal, pois
destinado aos presos em sede cautelar, não aplicável em sede de execução definitiva, como na
hipótese.
Apesar de não se olvidar das diversidades que compreendem a realidade prisional
feminina e suas particularidades, entendemos que não se aplica as Regras de Bangkok neste
caso, pois tal benefício tem como objetivo evitar o encarceramento de mulheres com filhos
menores de 12 anos, cuja prisão preventiva foi decretada no curso do processo. Deferir tal
medida sem a devida comprovação, em momento inoportuno, e, ainda, sem o preenchimento de
requisitos objetivos e subjetivos, configuraria evidente progressão por salto.
Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 491: “É
inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
"Com efeito, não se desconhece o teor das Regras de Bangkok (Regras das Nações
Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para
mulheres infratoras), importante documento internacional que o Brasil se vinculou, política e
juridicamente, no âmbito internacional, notadamente a Regra 64 invocada pela Defesa, no
sentido de que “Penas não privativas de liberdade para as mulheres gestantes e mulheres com
filhos/as dependentes serão preferidas sempre que for possível e apropriado, sendo a pena de
prisão considerada apenas quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar
ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do/a filho/a ou filhos/as e assegurando
as diligências adequadas para seu cuidado”. Seguindo essa linha, o Estatuto da Primeira
Infância (Lei no 13.257/2016) trouxe importante alteração no Código de Processo Penal, ao
introduzir a regra prevista no inciso V, do art. 318, autorizando o Juiz a substituir a custódia
preventiva pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade
incompletos. Entretanto, tratando-se prisão decorrente de sentença condenatória
transitada em julgado, onde restou fixado, para o cumprimento da pena, o regime inicial
fechado, incabível a invocação dos dispositivos supracitados como fundamento para
concessão de prisão domiciliar, como ocorreu no caso em concreto, sem qualquer
circunstância excepcional que justifique a medida. Afinal, inexiste previsão legal para que
condenadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, ou mesmo
semiaberto, que tenham filhos menores, sejam diretamente progredidas ao regime aberto, se
não atendem aos requisitos objetivos e subjetivos." (TJSP - Agravo de Execução Penal no
9000218-16.2017.8.26.0506 - Rel. Des. Alexandre Almeida - J. 4.4.2018)
Portanto, não há eiva alguma a ser reconhecida na decisão ora atacada, devendo
ser confirmada por seus fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.